Tribunal: TJDFT
Processo: 0709299-09.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709299-09.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO LINO FREITAS APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por RODRIGO LINO FREITAS (ID 78243648). Da análise dos autos, verifica-se que a citação do apelante/réu se deu na pessoa de sua curadora Andréia Rangel (ID78243617). Nos embargos à ação monitória (ID78243622, p.2) consta que “No início do ano de 2022, o Embargante começou a ter sintomas de doença neurológica, principalmente porque sofria quedas repentinas. Perdia-se o controle da firmeza das pernas sem qualquer explicação comum para que isso ocorresse. Ao procurar ajuda médica, o Embargante foi diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), forma espinhal, em condição progressiva, neurodegenerativa e sem possibilidade de reversão [Anexo II]. Em junho de 2022 o Embargante já estava com parte do corpo paralisado, de forma irreversível e incapacitante.(...) Ele passa o dia todo deitado em uma maca, se alimenta exclusivamente por gastrostomia GTT (não engole mais nada) (Anexo VII), só conversa por TOBBY (operando computador apenas com os olhos) e respira por ventilação VM em traqueostomia.” No entanto, não há informação de interdição do apelante. Dispõe o art. 178, II do CPC que o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam interesse de incapaz. Considerando que o apelante apresenta quadro clínico grave e incapacitante, conforme relatado nos autos, e que a citação ocorreu na pessoa de sua curadora, determino a intimação da Procuradoria de Justiça para intervir no feito, tendo em vista o possível interesse de incapaz. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora